Tribunal: TJDFT
Processo: 0705635-63.2025.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Ementa. Direito do consumidor. Empréstimo consignado. Conversão unilateral para crédito pessoal com desconto em conta-salário. Ilegalidade. Dano moral. Não configuração.
I. Caso em exame.
1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por mutuária a fim de declarar a ilegalidade dos descontos realizados diretamente em conta-salário, determinar a restituição dos valores indevidamente retidos, impor obrigação de não fazer consistente na vedação de descontos superiores a 30% da remuneração líquida e condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia consiste em saber se: (i) a conversão de contratos de empréstimo consignado para a modalidade de crédito pessoal com desconto em conta corrente, diante da indisponibilidade de margem consignável, contou com a regular anuência da mutuária, de modo a conferir legalidade aos descontos praticados; e (ii) a conduta da instituição financeira configura dano moral indenizável.
III. Razões de decidir.
3. A relação entre consumidor e instituição financeira é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ.
4. A inviabilidade da averbação do empréstimo consignado inicialmente contratado junto ao órgão pagador, em razão da indisponibilidade de margem consignável, não autoriza a instituição financeira a converter unilateralmente o mútuo para a modalidade de crédito pessoal com desconto direto em conta corrente, à revelia da correntista.
5. A realização de descontos diretos em conta corrente é condicionada à prévia e expressa anuência do tomador do crédito, que, inexistente no caso concreto, priva os descontos de lastro em autorização válida e os converte em prática ilegal, impondo a restituição dos valores indevidamente retidos.
6. Não configurado o dano moral, a mutuária manifestou vontade de celebrar o negócio jurídico e foi beneficiada pelo recebimento do montante contratado, circunstâncias que afastam qualquer alegação de surpresa quanto à existência dos descontos que, embora ilícitos em razão da conversão unilateral da modalidade contratual, não superam o valor disponibilizado nem produzem consequências capazes de extrapolar o mero aborrecimento, insuscetível de reparação na esfera extrapatrimonial.
IV. Dispositivo.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida, apenas para afastar a condenação por danos morais, mantendo-se os demais fundamentos da sentença.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o e 3o; CC, arts. 422 e 421; Lei n. 10.820/2003, art. 1o, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.085; STJ, Súmula 297; TJDFT, Acórdão 1330914, 0718142-41.2020.8.07.0001, Rel. Angelo Passareli, 5a Turma Cível, j. 07/04/2021; TJDFT, Acórdão 2008367, 0706092-66.2023.8.07.0004, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 05/06/2025; TJDFT, Acórdão 1947885, 0705119-86.2024.8.07.0001, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 21/11/2024.